Tribunal: TJDFT
Processo: 0705976-29.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0705976-29.2024.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LIMITADA RECORRIDO: THAIS DE LIMA PEREIRA DESPACHO Considerando a ausência de cadastro do Núcleo de Prática Jurídica que representa a recorrida, determino a retificação da autuação e a retirada de pauta, diante da ausência de intimação da recorrida quanto à sessão virtual. O processo deverá ser incluído na próxima pauta a ser designada pela Secretaria. Brasília/DF, 27 de janeiro de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora